Tribunal: TJBA
Processo: 8016132-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016132-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA ANDRADE DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GIZELLA SANTOS DA COSTA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA IMPROCEDENTE.
DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as apelantes cumpriram o determinado no art. 1.010, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
In casu
, as razões recursais não atacaram a fundamentação da sentença, conforme disciplina o artigo
1.010
, incisos
II
e
III
do
Código de Processo Civil
, referindo-se a fundamento completamente diverso daquele que justificou a improcedência do pedido na sentença prolatada nos autos, situação que impõe o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016132-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ANDREIA ANDRADE DE JESUS e outros e como apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01